Tribunal: TJDFT
Processo: 0714937-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Processual Civil. Ação declaratória. Contrato particular de cessão de direitos relativos a imóvel pertencente à Terracap. Quitação. Pedido de reconhecimento da validade de avenças particulares e transmissão do domínio. Inépcia da inicial. Sentença extintiva. Conclusão que não deriva logicamente dos fatos narrados (CPC, Art. 330, §1o, III). Apelo do autor. Argumentos dissociados da sentença. Princípio da dialeticidade. Inobservância. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e a ensejarem a reforma do decidido. Inexistência. Argumentos passíveis de infirmar as premissas sentenciais. Ausência. Inépcia da peça recursal. Não conhecimento. Apelação não conhecida. Sentença mantida.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação declaratória de validade de negócio jurídico aviada pelo apelante, extinguira o feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a inépcia da inicial, sob o fundamento de que, conquanto assegurada oportunidade para saneamento da peça de ingresso, dos fatos e fundamentos alinhavados não derivava a conclusão, deixando os argumentos alinhados de conferirem lastro e suporte ao almejado, enquadrando-se a situação ao disposto no art. 330, §1o, III, do CPC.
II. Questão em discussão.
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da aptidão técnica da inicial que aparelhara a pretensão deduzida pelo apelante visando, em derradeira ratio, o reconhecimento da higidez do negócio jurídico no qual figurara como cessionário dos direitos pertinentes a imóvel inserido em programa habitacional e da viabilidade de ser-lhe assegurada a transmissão da titularidade do bem negociado, apreensão a ser ultimada no ambiente de apuração se os fatos e fundamentos alinhados guardam conformidade e conduzem à conclusão e pedido deduzidos, viabilizando o processamento da pretensão como expressão do direito subjetivo de ação que assiste o postulante, devendo, antes dessa apuração, ser apreendido se o recurso se afina com o princípio da dialeticidade, estando devidamente aparelhado.
III. Razões de decidir.
3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento.
4. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam, incorrendo em inépcia a peça recursal que se distancia desses parâmetros.
IV. Dispositivo.
5. Apelo não conhecido. Unânime.